Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRIUMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.326. AFASTAMENTO DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou a expedição de precatório para o pagamento da parcela incontroversa, afastando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 por inconstitucionalidade. O recurso foi desprovido por esta Turma Cível, levando à interposição de recurso extraordinário pelo agravante. Com o julgamento do Tema 1.326 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da referida lei, o feito retorna para juízo de retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 aos títulos executivos constituídos antes de sua vigência, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.326.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.496.204/DF, fixou tese no Tema 1.326, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que a definição do teto para requisição de pequeno valor (RPV) não é matéria de iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo.
4. O STF também afastou a aplicação do Tema 792 à Lei Distrital no 6.618/2020, considerando que a norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores, diferentemente da Lei Distrital no 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
5. Diante da reafirmação da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e da inaplicabilidade do Tema 792 à hipótese, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a aplicação imediata da norma e autorizar a expedição de requisição de pequeno valor nos termos da legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e se aplica imediatamente, independentemente da data de constituição do título executivo judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CF, art. 100; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.326 (RE no 1.496.204/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2024, DJe 09/10/2024); STF, Tema 792.